Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713778-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ECIMAR BARBOSA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de decisão proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Busca e Apreensão no 0709642-77.2020.8.07.0003, intimou a agravante para informar em qual endereço o veículo buscado se encontra. A financeira agravante elucida ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão e após a realização de diligência e não localização do veículo o juízo determinou que a parte agravante informasse a localização do veículo. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Afirma que não há previsão legal que obrigue a comprovação da localização do veículo para expedição de novo mandado de busca e apreensão, o que causa grandes prejuízos ao autor/agravante. Diz que, embora seja ônus processual do autor/agravante a indicação do endereço do réu/agravado, a exigência de comprovação da exata localização do bem não garante que o veículo estará na local no ato da diligencia, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de lugar, além de ser de fácil alienação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para que seja expedido novos mandados para o cumprimento liminar da busca e apreensão, independente da comprovação da localização do bem. Preparo recolhido ID 25499229. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada: INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão (ID 88738254), uma vez que a localização do bem não foi comprovada. A parte não comprovou o endereço de localização do veículo e não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Compete à parte autora praticar os atos necessários ao cumprimento da liminar e a simples indicação de endereço não satisfaz a determinação anterior. Ademais, vale salientar que a prova da localização evita a constante expedição de ordens judiciais para endereços em que o veículo não esteja. Assim, concedo ao autor a última oportunidade de cumprir integralmente o comando judicial de comprovação da localização do bem ou conversão em ação executiva, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção em razão da perda superveniente do interesse de agir. Ressalto que não serão aceitos requerimentos de desentranhamento de mandado sem comprovante de localização do veículo, suspensão do feito e expedição de ofícios Conforme relatado, trata-se de ação de busca e apreensão na qual, após a realização de diligências e pesquisas de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, fora determinado que o autor/agravante indicasse precisamente a localização do veículo, com a comprovação efetiva por meio de fotografia ou outro meio idôneo. Necessário ressaltar que, a despeito de ser pressuposto da ação de busca e apreensão o dever da instituição financeira autora indicar o endereço do devedor fiduciário, não existe qualquer fundamento legal no sentido de que a parte autora deva apresentar comprovação idônea da efetiva localização veículo objeto de busca e apreensão. Tal imposição agravaria demasiadamente o ônus já atribuído ao credor, uma vez que o veículo automotor é de fácil locomoção. Quanto ao tema, a jurisprudência desta eg. Casa de Justiça é pacífica neste sentido. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA VIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATADO. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXÍGUAS. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.INVIABILIDADE. CONVOLAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. LEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBIIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. DEMORA NA CONSUMAÇÃO DA CITAÇÃO. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Carece de amparo legal a exigência de comprovação idônea da localização do veículo objeto do pedido como requisito para expedição de mandado de busca e apreensão e, consoante regra inerente ao princípio dispositivo encartado como parâmetro do devido processo legal, segundo o qual a lide transita sob a moldura do pedido deduzido pela parte sob suas exclusivas conveniências, a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução consubstancia mera faculdade outorgada ao credor fiduciante e é condicionada à frustração da consumação da garantia fiduciária convencionada mediante a apreensão do bem que a representa e a consequente consolidação da sua posse e propriedade em poder do credor fiduciário. (...) 9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. (Acórdão 1315589, 07143507320208070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 17/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA. NOVOS ENDEREÇOS. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRVISÃO LEGAL. 1. Apesar de incumbir ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu, a exigência de comprovação de que o bem realmente se encontra na localidade indicada carece de amparo legal, sobretudo em se tratando de busca e apreensão de veículo automotor, bem móvel que pode ser deslocado com facilidade, o que certamente dificulta a sua localização. 2. Deve ser presumida a boa-fé do autor que requer o cumprimento do mandado neste ou naquele endereço, não sendo razoável exigir, à margem da lei, a juntada de fotografias ou qualquer outra prova documental com o fim de demonstrar que o bem realmente esteja nos locais indicados. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução caracteriza-se como faculdade que a lei disponibiliza ao credor fiduciário, que não pode ser compelido a exercê-la. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312907, 07454055120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO EXATA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a imposição do dever de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento, ao Juízo singular, de fotografia do respectivo local. 2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 2.1. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 3. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 4. No caso, a constituição da mora da recorrida é incontroversa. 4.1. Portanto, o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. 5. Ressalte-se que o Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição ao credor do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do automóvel objeto da ação. 5.1. Por essa razão, a decisão agravada deve ser reformada. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1304536, 07192025220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 12/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a exigência de comprovação da localização do veículo é, de fato, desarrazoada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso e determino a suspensão da decisão agravada até julgamento final do agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de maio de 2021 16:43:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador